Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. INDUÇÃO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFIRMAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de cartão de crédito firmado pelo consumidor em decorrência de dolo (por omissão, art. 147 do CC) é nulo, com fundamento no art. 171, II, do mesmo Código.

2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais.

3. A instituição financeira ré descumpriu o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas nem esclarecidas as condições de pagamento, tais como taxa de juros, prazo para pagamento, valor do empréstimo e forma de pagamento, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não do valor total da prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidenciando a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

4. Deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, que é aquele pretendido e contratado pelo consumidor, que somente após os descontos das parcelas percebeu que foi induzido à contratação de cartão de crédito, cujo desconto em folha se referia apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura, gerando excessivos encargos em razão da transferência automática da diferença para o rotativo do cartão, sem a sua ciência.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.